Tribunal: TJMT
Processo: 1007470-19.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007470-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CENTRO DE DIVERSOES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 13.220.658/0001-50 (AGRAVANTE), JACARE CONTABIL EIRELI - ME - CNPJ: 07.170.457/0001-93 (AGRAVANTE), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), ESTAÇÃO PANTANAL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 044.191.831-01 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEITOR COUTINHO MORI - CPF: 371.544.488-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO.

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LIQUIDEZ DO TÍTULO DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. ART. 10 DO DECRETO LEI Nº 167/67. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS DENTRO DO PADRÃO DO MERCADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As cédulas de crédito rural são títulos de crédito cuja liquidez decorre de expressa previsão legal (Art. 10 do Decreto Lei mº 167/67).

2. No caso dos autos não há necessidade de prova pericial, pois restou comprovado que
os encargos previstos no contrato estão dentro da normalidade.

3. Caberia aos agravantes trazer argumentos que pudessem levantar a possibilidade de eventual abusividade, todavia não trouxeram argumento capaz de ensejar possível nulidade ou abusividade do contrato e taxas fixados.

4. “
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo.

Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

5
. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Centro de Diversões Jacaré LTDA – ME, Jacaré Contábil EIRELI – ME e Rosalvo Carneiro
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação de impugnação de crédito nº 1003928-43.20201.8.11.0006 que indeferiu o pedido para retirar a parte agravada da lista de credores referente à Cédula de Crédito Rural 40/02742-2.

Os Agravantes informam trata-se na origem de Ação de Impugnação de Crédito pleiteada pelas empresas componentes do GRUPO JACARÉ, ora Agravantes, visando a retificação do Quadro Geral de Credores elaborado pelo Ilustre Administrador Judicial.

Asseveram que “o crédito oriundo do contrato n. 40/02742-2 encontra-se ilíquido, por encontra-se “sub judice”, conforme andamentos processuais no PJE n. 1003680-48.2018.8.11.0006 (Execução) e PJE n. 1000291-84.2020.8.11.0006 (Embargos à Execução), de modo que tal valor deveria ser excluído da Relação de Credores até decisão transitada em julgada, em observância ao próprio dispositivo legal previsto na Lei 11.101/2005.” (Id. 125357160, pág. 4).

Mencionam que o “direito de crédito é diretamente vinculado a liquidez, exigibilidade e certeza, denota-se dos próprios autos que não há existência de direito de crédito, não há eficácia no título que está sendo utilizado para o voto, portanto, o mesmo não é exigível.

Não há qualquer certidão que comprove o trânsito em julgado da Ação Executória supracitada, não há atualização do crédito, não a comprovação do valor real devido, ou seja, não houve o preenchimento de requisitos básicos que todos os credores são submetidos.” (Id. 125357160, pág. 16), assim a decisão deve ser reformada, pois como o crédito não goza de liquidez não se está observando o dispostos nos artigos 6º, §1º c/c/ art. 9º, II da LRF.

Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade de direito decorre do fato de se tratar de crédito ilíquido. Por sua vez o perigo de dano resulta da possibilidade de paralização da atividade econômica.

Ao final requerem a concessão da liminar para determinar a retirada da agravada da lista de credores referente à CCR 40/02742-2. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a necessidade de realização da prova pericial para apurar o real valor devido pelas agravantes e declarar a iliquidez dos contratos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 128506677).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 129039165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
s agravantes pleiteiam pela reforma da decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Isso é assim porque o contrato de nº 40/02742-2 é uma Cédula de Crédito cuja liquidez decorre da própria lei, consoante expresso no artigo 10 do Decreto Lei nº 167/67 que dispõe sobre os títulos de crédito rural:

“Art. 10.
A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo
, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório” (negritei e sublinhei)

Destarte, por expressa decisão legal não há falar em iliquidez da cédula de crédito rural.

Assim, por ser considerada título líquido e certo, a Cédula de Crédito Rural pode ser objeto de Ação de Execução, a qual possui requisito previsto no art. 783 do Código de Processo Civil, que prevê que “
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
.”

Nesse contexto, tão somente o fato do título ter sido objeto de Embargos à Execução não é apto a convalidar a alegação das agravantes, sobre possível iliquidez do título.

Os agravantes defendem que é necessária a realização de prova pericial para verificar a incidência de juros e atualização dos contratos.

No que tange a matéria o juízo de origem indeferiu o pleito dos recorrentes nos seguintes termos:

“[...] Pretendem ainda os impugnantes, por meio deste incidente, a revisão de encargos contratuais, sob a justificativa de que a aplicação de juros e correção previstos nos referidos contratos estariam em desconformidade com o que costuma ser pactuado pelo mercado, sendo, portanto, abusiva.

Conforme argumentam os impugnantes, o Código Civil de 2002 não estabelece uma taxa de juros compensatórios, de forma que a incidência ao caso teria de se limitar aos juros tidos como “legais moratórios”, neste momento estabelecidos no parâmetro da mora no pagamento de impostos à Fazenda Nacional: 1% ao mês (CC de 2002, art. 406 c/c o art. 161, § 1º, do CTN).

Dos autos, nota-se que as taxas contratadas originariamente não são díspares às comumente praticadas por outras instituições financeiras, ao passo que as taxas originariamente ajustadas (taxa de juros de 8,25% a.a (juros contratuais) + 1,0% a.m (atualização) + 2% multas contratuais), estão dentro de uma aceitável normalidade, observando-se ainda que a taxa de juros compensatórios, de 8,25% é uma taxa anual.

Por essa razão não há nulidade do contrato, nem abusividade de suas cláusulas e encargos ajustados, uma vez que cumprem as formalidades

contratadas e é inexistente qualquer fato superveniente que tenha causado desequilíbrio contratual, também pensando em favor de sua validade a força probante dos contratos, onde seu conteúdo é integralmente aceito pelas partes que o assinam. No mesmo sentido, não há que se falar em erro, dolo ou coação na realização dos contratos pela Autora, culminando na total validade dos instrumentos, tendo em vista que firmou pela sua livre e espontânea vontade, ratificando todo seu conteúdo. [...]”

A meu sentir não assiste razão aos agravantes no que concerne a necessidade de perícia para análise dos encargos e atualização do crédito da parte agravada, pois consoante apontado na decisão agravada as taxas contratadas estão dentro da normalidade.

Ademais, o título foi apresentado e os cálculos realizados de acordo com as taxas contratuais, em relação as quais os agravantes sustentam a necessidade de perícia contábil tão somente alagando de forma genérica a necessidade de observância ao contraditório, ou seja,
não trouxeram argumento capaz de ensejar possível nulidade ou abusividade do contrato e taxas fixados
.

Destarte, caberia aos agravantes trazer argumentos que pudessem levantar a possibilidade de eventual abusividade, todavia não o fizeram, e, como restou comprovado que os encargos previstos no contrato estão dentro da normalidade, a prova pericial não se faz necessária, razão pela qual escorreita a decisão do juízo ao indeferir o pleito de prova pericial.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Logo, ante o indeferimento fundamentado da prova pericial pelo Juízo, bem como em razão da impugnação genérica trazida pelas agravantes, descabe falar em imprescindibilidade de produção de prova pericial no presente caso. [...]” (Id. 129039165, pág. 6)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
PROVA PERICIAL. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PROVA REQUERIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
CÁLCULOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL QUE SE MOSTRAM EM CONFORMIDADE AO QUE RESTOU DECIDIDO EM AÇÃO REVISIONAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2064262-90.2021.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2022; Data de Registro: 12/01/2022)

No que concerne aos honorários advocatícios, esclareço aos agravantes que são cabíveis honorários advocatícios quando ocorrer impugnação ao crédito habilitado em recuperação judicial. Esse é o entendimento deste E. Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO ACOLHIDA – INSURGÊNCIA À HABILITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO FGTS E INSS NO PLANO RECUPERACIONAL – HABILITAÇÃO NÃO REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO ESPECÍFICA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS E DO INSS DETERMINADOS PELA SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Torna-se incongruente a insurgência quanto a impossibilidade de inclusão das contribuições previdências e aquelas referentes ao INSS no quadro geral de credores, junto ao crédito trabalhista retificado, se, na verdade, ao invés de incluir tais contribuições no plano recuperacional, o magistrado apenas ratificou o que foi deliberado e determinado pela sentença trabalhista, mediante expedição de ofício.
2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo.
Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013). (N.U 1006375-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Por se tratar de sentença proferida em ação de impugnação ao crédito na qual a fixação de honorários advocatícios, de rigor a aplicação do disposto no §11 do art. 85.

Assim, majoro os honorários advocatícios fixados pelo magistrado de origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022